Tribunal: TJSP
Processo: 2091037-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOB OS ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOB OS ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS EM SUBSTITUIÇÃO.

O ARGUMENTO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM FORA REJEITADO NA ORIGEM, POSTO QUE A AGRAVANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INTERPOSTO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, ESTE NÃO FOI CONHECIDO POR DESERÇÃO.

NO MAIS, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS APTOS À CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI No 8.009/90. TAMPOUCO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE UTILIZA O IMÓVEL COMO FONTE DE RENDA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA.

A AGRAVANTE PRETENDE, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, O RECONHECIMENTO DO IMÓVEL PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA, PORQUANTO ADUZ QUE SERIA SUA ÚNICA RESIDÊNCIA E, CASO ALIENADO, ESTARIA EXPOSTA AOS RISCOS DE CONTÁGIO POR TER DE DEIXAR SEU ÚNICO LAR.

ENTRETANTO, A AGRAVANTE INFORMOU OUTRO ENDEREÇO COMO SUA RESIDÊNCIA EM DIFERENTES OCASIÕES MESMO APÓS AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. (ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE MANDATO), DO QUE DECORRE A CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE QUE POSSUI OUTRO LOCAL COMO RESIDÊNCIA.

POR FIM, OS IMÓVEIS APRESENTADOS EM SUBSTITUIÇÃO SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE E ESTÃO GRAVADOS COM ÔNUS DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM OUTROS PROCESSOS.
EM QUE PESE O EMPENHO ARGUMENTATIVO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE QUE O IMÓVEL É DE FATO O ÚNICO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE APTO A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO LEILÃO NOS TERMOS REQUERIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.